Tribunal: STF
Processo: RE 190507
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-19
Data de publicação: 1995-09-19

Ementa:
EMENTA:   -  CONSTITUCIONAL.   ADMINISTRATIVO.  TRABALHO.
SERVIDOR PÚBLICO. URP/1989 (26.06%).
I. - URP/1989: reposição indevida. Constitucionalidade.
II.  -  URP/1989:  o S.T.F.,  no  julgamento  da  ADIN nº 694-DF,
decidiu ser indevida a reposição relativa a URP de fevereiro
de 1989, que foi suprimida pela Lei nº 7.730, de 31.01.89.
III. - R.E. conhecido e provido.